Tribunal: TJSP
Processo: 1010651-56.2022.8.26.0664
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE PONTUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DOCENTE E ATRIBUIÇÃO DE AULAS – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento do seu direito líquido e certo de ter o seu mestrado considerado no procedimento de atribuição de aulas do ano de 2023 – Possibilidade – Portaria CETEC no 1.263/2017 que regula o procedimento de atribuição de aulas e prevê

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE PONTUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DOCENTE E ATRIBUIÇÃO DE AULAS – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento do seu direito líquido e certo de ter o seu mestrado considerado no procedimento de atribuição de aulas do ano de 2023 – Possibilidade – Portaria CETEC no 1.263/2017 que regula o procedimento de atribuição de aulas e prevê que, para que seja considerado, o curso de mestrado deve ser "na área de educação, no eixo, curso ou componente curricular de atuação habilitada" – Análise que não deve ser feita de forma isolada ou literal, mas sim levando-se em consideração a relação da titulação do docente com a formação do professor e a disciplina por ele lecionada (art. 16da Portaria CETEC no 1.263/2017) – Hipótese dos autos em que o impetrante é Bacharel em Sistema de Informação, com licenciatura plena em Informática, Pedagogia e Matemática, exercendo a função de professor de ensino médico e técnico na área de programação de computadores e informática, e pretende que seja considerado, no sistema de pontuação docente, o seu curso de Mestrado em Engenharia Biomédica – Caráter multidisciplinar do mestrado do impetrante, sendo certo que este se encontra no eixo tecnológico de sua formação, com relação direta com a disciplina por ele lecionada – Administração Pública, ademais, que já vinha considerando o mestrado do autor para os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, de modo que a mudança de comportamento, desacompanhada de justificativa razoável, se revela como quebra da boa-fé objetiva, o que não se pode permitir – Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso desprovido.